Tribunal: TJBA
Processo: 0559862-94.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559862-94.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JEFFERSON SANTOS ARAGAO

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES HAGE, PAULO HENRIQUE DE MELO COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de indenização complementar em razão de invalidez permanente parcial incompleta decorrente de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão:

A controvérsia reside na correção da sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização complementar do seguro DPVAT, considerando a alegação de inexistência de sequela indenizável na coluna lombar e a validade do laudo pericial.

III. Razões de decidir:

O acidente de trânsito ocorreu sob a vigência da Lei nº 11.945/2009, que alterou a Lei 6.194/74, sendo esta a legislação aplicável. O laudo pericial realizado em juízo é válido para comprovar a invalidez, e o nexo de causalidade entre o acidente e as sequelas foi demonstrado. A indenização deve ser proporcional ao grau da invalidez, conforme a tabela da Lei 6.194/74, com as alterações da Lei nº 11.945/2009.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Em casos de invalidez permanente parcial incompleta decorrente de acidente de trânsito, a indenização do seguro DPVAT deve ser calculada de forma proporcional ao grau da lesão, conforme a tabela da Lei nº 6.194/74, com as alterações da Lei nº 11.945/2009, sendo válido o laudo pericial realizado em juízo para comprovar a invalidez e o nexo de causalidade."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, II; Lei nº 11.945/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0559862-94.2018.8.05.0001, em que figuram como partes Apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e Apelado JEFFERSON SANTOS ARAGAO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

P.R.I.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07